Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-56.2016.8.11.0098
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001384-56.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MACONHAO ORTIZ - CPF: 049.645.831-04 (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), Daviany Fernanda de Godoi Campos (VÍTIMA), DAVIANY FERNANDA DE GODOI CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001384-56.2016.8.11.0098

APELANTE: BRUNO MACONHAO ORTIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. GRAVIDEZ DA VÍTIMA. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 234-A, III, e reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71,
caput,
ambos do CP), fixando-lhe a pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); (ii) reconhecimento da confissão espontânea como atenuante (art. 65, III, “d”, CP); (iii) exclusão da causa de aumento prevista no art. 234-A, III, do CP por ausência de nexo causal com a gravidez; (iv) correção de erro material no cálculo da pena ao aplicar a continuidade delitiva; (v) isenção das custas processuais por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral e pericial confirma a materialidade e autoria dos crimes, sendo a palavra da vítima firme, coerente e corroborada por testemunhos.

4. A confissão espontânea não foi verificada, pois o recorrente exerceu seu direito ao silêncio.

5. A incidência da causa de aumento do art. 234-A, III, é válida, pois há elementos suficientes nos autos que indicam que a gravidez decorreu da conduta do réu.

6. Verificado erro material no cálculo da pena na aplicação do art. 71 do CP, com incorreta utilização da pena-base de 14 anos, quando a correta seria 12 anos, impõe-se a correção.

7. A pretensão de isenção das custas deve ser analisada pelo juízo da execução penal, por se tratar de matéria afeta à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para corrigir erro material no cálculo da pena, redimensionando-a para 20 anos de reclusão.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. Em crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, se firme e coerente, corroborada por demais elementos de prova, possui especial relevância. 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 234-A, III, do CP prescinde de prova pericial conclusiva sobre a paternidade, bastando que o conjunto probatório demonstre o nexo causal entre a conduta e a gravidez.

3. O erro material na aplicação do art. 71 do CP deve ser corrigido de ofício ou mediante provocação, para assegurar a correta individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LVII, LXIII, XXXIX e XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 71 e 234-A, III; CPP, arts. 386, VII e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; AREsp 2.626.681/BA; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP; AgRg no HC 913.497/SP; TJMT, Enunciado no 10 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001384-56.2016.8.11.0098

APELANTE: BRUNO MACONHAO ORTIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
ela Defensoria Pública em fav
or
de
BRUNO MACONHÃO ORTIZ,
condenado
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião,
pela prática do crime de estupro de vulnerável (
artigo 217-A
c/c
art

234-A
, III, na forma do
artigo 71
, todos
do Código Penal),
e apenado com
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

A defesa técnica, em suas razões recursais, postula, preliminarmente, a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer:
a)
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal;
b)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo
234-A
, inciso III, do Código Penal, por ausência de prova inequívoca do nexo causal entre a conduta e a gravidez;
c)
a correção de erro material no cálculo da pena quando da aplicação da continuidade delitiva; e
d)
a isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

C
ontrarrazões pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer e corrigir o erro de cálculo da pena na aplicação do artigo 71 do Código Penal, refutando as demais teses defensivas.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001384-56.2016.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO 1
: Consta do incluso procedimento investigatório, que em julho de 2015, em sua residência, neste município e comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado BRUNO MACONHÃO ORTIZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e do estado de vulnerabilidade da infante, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a vítima D.F.de G.C., de apenas 11 (onze) anos de idade na data dos fatos, com o intuito de satisfazer sua lasciva.

Apurou-se nos autos que o denunciado em sua própria residência, valendo-se da relação de amizade que continha com a vítima, aproveitou que esta entrou em seu quarto e a segurou dizendo para que ela ficasse, ela tentou se soltar mas restou inexitoso, sendo que após praticou o ato de conjunção carnal e atos libidinosos sem o uso de preservativo com a infante D. F. de G. C., à época com 11 anos de idade.

FATO 2
: Novamente, no mês de abril de 2016, em sua residência, neste município e comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado BRUNO MACONHÃO ORTIZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e do estado de vulnerabilidade da infante, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a vítima D. F. de G. C., à época com 12 anos (doze) anos de idade na data dos fatos, com o intuito de satisfazer sua lasciva, fato do qual resultou gravidez.

Aproveitando-se do fato de estar sozinho com a vítima, pois esta se deslocou até a residência do denunciado para pedir-lhe uma "linha de costura", deparando-se que o denunciado se encontrava sozinho em casa pediu-lhe um beijo, mas que sua intenção era somente beijá-lo, posteriormente praticaram conjunção carnal, da qual resultou gravidez”.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial em 06/07/2016, assistida por dois Conselheiros Tutelares daquele município:

“QUE a declarante está sendo ouvida na presença dos membros do Conselho Tutelar Municipal desta cidade, Sra. Sandra Pinto de Miranda Jovior e Sr. Alexandre Gomes Urupe; QUE a declarante é adolescente, contando com 12 anos de idade; QUE há aproximadamente quatro anos mora na residência acima citada, mas que somente no ano de 2015 conheceu o suspeito Bruno Maconhão Ortiz, de 24 anos, no domicílio do mesmo que fica em frente a sua casa, tendo em vista que sua mãe e a mesma frequentavam o local sempre; QUE em um certo dia durante uma visita na casa do suspeito acompanhada de sua mãe a declarante foi até a cozinha pegar água e o Bruno chegou e disse: "Sabia que você é bonita?" ela respondeu que não e ele continuou: "Você é" e logo em seguida saiu do local; QUE sua mãe proferia palavras de baixo calão como: "RAPARIGA", "VAGABUNDA" e insinuava que ela estava se encontrando com rapazes na escola que ela estuda, deste modo começou a cativar raiva da mãe pelas acusações; QUE sua mãe perguntava sobre o Bruno, se ele tinha se aproximado da declarante ou falado algo, mas a declarante sempre negava tal fato para sua genitora; QUE recebeu uma mensagem do celular de BRUNO dizendo que o número era dele disse que enviou uma mensagem para ele dizendo que gostava do mesmo, posteriormente ele respondeu que também gostava dela, e por aproximadamente duas semanas continuaram trocando mensagens de texto via celular até que em julho/2015 a declarante, com 11 anos de idade, foi até a casa do suspeito, e estava a mãe do mesmo, entrou no quarto dele e ele a segurou e disse para ela ficar, ela tentou se soltar, mas Bruno insistiu a segurando e houve a relação sexual sem uso de preservativo; QUE no início de abril/2016, a declarante foi até residência do mesmo por voltas das 20:00h pegar uma linha de costurar e encontrou o suspeito só (estava separado da esposa e a mãe não estava em casa), sentado no sofá; QUE a declarante pediu a linha e depois perguntou a Bruno se poderia beijá-lo, e sua intenção era só beijá-lo, e ele a beijou e posteriormente praticaram o ato sexual; QUE teve medo e BRUNO a incentivou a não contar para ninguém e a declarante foi para sua casa; QUE o suspeito não a procurou mais, ela tentou ligar para o Bruno, mas o celular só dava caixa postal; QUE em maio mudou para a residência de sua avó no mesmo bairro, mas em outra rua; QUE começou a sentir dor no estômago e ânsia de vômito, e final de junho deste ano realizou o teste de gravidez contatando que o feto está com três meses e dezoito dias; QUE BRUNO nunca ofereceu dinheiro ou qualquer outra coisa para a declarante em troca de manterem relações sexuais, nem lhe prometera qualquer tipo de convivência entre ambos; QUE o suspeito sabia da sua idade, pois havia perguntado e foi responsável por tirar sua virgindade; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado”.

O laudo pericial, elaborado pela POLITEC em 06/07/2016, atestou que D. apresentava rotura himenal antiga e estava grávida.

AMARILSA DE FÁTIMA SEVERINO DA SILVA, auscultada em 14/09/2016, relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE aproximadamente no mês de Maio deste ano, sua neta D. ficou em sua residência por cerca de dez dias, QUE neste período D. se queixou algumas vezes de dores na cabeça, dor no estômago e ânsia de vômito, QUE passado mais alguns dias, devido à greve escolar, D. foi passear com sua tia LUANA (filha da depoente), em Vila Cardoso, QUE durante este passeio, D. contou para LUANA que estava grávida, sendo que após realizarem exame, constataram que a gestação já caminhava para o quarto mês, QUE quando LUANA soube da gravidez de D., ligou para a depoente lhe contando tudo, onde D. lhe disse que teve relação sexual sem camisinha com BRUNO MACONHÃO ORTIZ, o qual é vizinho de onde D. residi com sua mãe, QUE a depoente não sabe se D. contou para LUANA mais detalhes de como se relacionou com BRUNO, não sabendo se foi consentida ou não, QUE após saber da gravidez de sua neta, a depoente não teve mais contato com ela, visto que ficou emocionalmente muito abalada, que atualmente D. está residindo com a mãe dela, DANIANA DE FATIMA DE GODOI, QUE a depoente afirma que quando passa em frente a casa de BRUNO, e o encontra sentado na calçada da casa, este fica lhe olhando com um ar de superioridade, como se estive "rindo de sua cara", como se nada fosse acontecer com ele, QUE tal situação, essa sensação de impunidade, deixou a depoente muito abalada emocionalmente, que não está conseguindo seguir sua vida normalmente”.

Na mesma data, DANIANA DE FÁTIMA DE GODÓI, mãe da vítima, prestou declarações:

“QUE além de D., a depoente possui mais três filhos, H. (11 anos), A. (09 anos) e H. (07 anos), que cuida de todos eles sozinha, visto que se separou dos pais de seus filhos, QUE sobre a criação dada a seus filhos, a depoente afirma que sempre fez e faz o possível para dar todos os cuidados e carinhos necessários a seus filhos, QUE especificamente sobre D., a depoente afirma que não maltratava sua filha, não a xingava de "rapariga, vagabunda", que nunca a pressionou sobre ter namorados escondidos, apenas conversava com sua filha, sempre querendo seu bem, QUE aproximadamente no mês de março deste ano, D. começou a se queixar de dores na cabeça, dor no estômago e ânsia de vômito, mas como ela sempre teve dores de cabeças desde pequena, visto que teve uma queda quando criança e bateu com a cabeça no chão, a depoente não pensou que as dores pudessem ser de uma gravidez, QUE sobre as dores no estômago, a depoente afirma que chegou a levar D. para fazer uma endoscopia, não apresentando nenhum problema, mas não sabiam que ela estava grávida, QUE em meados de maio, D. ainda se queixava das dores, e sua genitora AMARILSA (genitora da depoente) pediu para que sua neta ficasse com ela alguns dias, pois como ele reside sozinha, teria mais tempo para cuidar de D., QUE passado mais alguns dias, devido à greve escolar, D. saiu da casa de sua avó, e foi passear com sua tia LUANA (irmã da depoente), em Vila Cardoso, tendo a autorização da depoente e de AMARILSA, QUE durante este passeio, D. contou para sua tia LUANA que estava grávida, QUE a depoente somente soube através de LUANA, que ligou e disse que D. estava grávida de três meses e alguns dias, QUE LUANA disse para a depoente que D. lhe contou que teve relação sexual sem camisinha com BRUNO MACONHÃO ORTIZ, o qual é vizinho da depoente, e que a relação foi consentida por D., QUE a depoente não sabe mais detalhes de como aconteceu de seu filha ficar grávida, visto que ela somente conversou com LUANA, QUE atualmente sua filha D. está residindo consigo, mais ainda se mostra muito esquiva quando tenta conversar com ela, mas a depoente afirma que não maltrata sua filha, que não brigou com ela depois do acontecido, que apenas tenta conversar com ela e lhe ajudar com a gravidez, dando conselhos, ensinamentos e carinho, QUE BRUNO ORTIZ é seu vizinho, o qual é casado e tem uma filha, e reside com seus pais, na qual a depoente afirma que frequentava a sua residência, assim como seus filhos ficavam brincando, que o local é sempre cheio de crianças, e nunca desconfiou que D. pudesse se relacionar com BRUNO”.

Ao ser interrogado, BRUNO optou por permanecer em silêncio.

Em 21/09/2016, LUANA ALVES DA SILVA, tia de D., relatou na fase inquisitiva:

“QUE em meados de Junho do corrente ano, a depoente estava residindo em um Sítio, próximo de Vila Cardoso, zona rural deste Município, e sua sobrinha D. veio para sua residência, passear por alguns dias, tendo em vista que estava sem aula devido à greve escolar, QUE durante este passeio, em um determinado dia D. lhe disse que queria conversar, e então lhe contou que estava grávida, QUE a depoente conversou com sua sobrinha, perguntando como tinha acontecido, e D. lhe contou que acreditada que estava grávida de cerca de três meses, e que o pai era o BRUNO MACONHÃO, seu vizinho, QUE D. também lhe disse que teve relação sexual sem camisinha com BRUNO por mais de uma vez, e que todas as vezes foram com seu consentimento, que D. lhe disse que estava gostando de BRUNO, e que o relacionamento que tiveram partiu de ambas as partes, QUE assim que tomou conhecimento dos fatos, a depoente ligou para sua mãe MARILZA, contando que D. estava grávida, e em seguida a mãe de D., a Sra. DANIANA, também soube, QUE após cerca de duas semanas, realizaram um exame e constataram que D. estava grávida de três meses e alguns dias”.

A denúncia foi recebida em 12/03/2018 e BRUNO citado pessoalmente em 17/04/2018, quando informou não possuir condições de constituir advogado, razão pela qual lhe foi nomeado defensor dativo, que apresentou resposta à acusação em 22/05/2018.

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“Depoimento judicial da vítima D. F. de G. C. (fl. 61): Que, Não eu não lembro; Que, é, ele veio, só que ficamos nos relacionando assim, só que ninguém sabia, só eu e ele, e uma irmã dele, aí quando minha mãe descobriu, o resto da família descobriu, e a família dele também descobriu, por exemplo, quem descobriu foi a irmã dele mais velha, e eu não me lembro se era o irmão dele, quando eles pegaram e perguntaram pra mim, porque estavam sabendo (...) Que, Sim; Que, só uma vez, que ele queria, que eu não queria, que foi em um dia que ele estava bebendo, eu entrei escondida no quarto dele, mãe dele estava lá, mas a mãe dele não me viu entrando, pelo que eu vi, a mãe dele não me viu, aí eu entrei, ai ele queria eu não queria, ai ele me forçou, e eu me deixei levar; Que, Só falava que eu era de menor, que “vai dar problema”; Que, sim; Que, Ele falo assim, bora transar, aí eu falei assim, eu não quero agora, eu tinha medo de alguém descobrir, aí ele, não, bora; Que, Ele segurou eu assim pelos dois braços, aí falo, vamos, aí eu peguei e fui, foi nessa parte; Que, foi mais ou menos isso mesmo; Que, Segurou; (...) Que, Uhum; Às vezes era na casa dele, às vezes era em algum lugar que nós ia; Que, Quando eu descobri, depois que eu tive a última relação com ele, nunca mais eu fiquei com ele, eu não me lembro por qual motivo; Que, Não, foi assim, a gente ficou a última vez, aí demorou um tempo, umas semanas aí comecei a passar mal, eu peguei comecei a vomitar e tal, aí peguei e conversei com a irmã dele, falei assim, eu acho, mas eu não tinha certeza, aí depois disso, ele nunca mais procurou eu; Que, desapareceu; (...)

Ressai também que a menor foi contundente sobre os fatos, porquanto não os tenha detalhado, o que se entende, e ainda, afirmou sobre uma segunda vez, período referente ao ano de 2016, se referindo ao período em que voltou a morar próximo à casa dele (período referente ao segundo fato), dizendo que os fatos tornaram a ocorrer, confirmando que tinham relação de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana.

A prima da menor afirmou contundentemente que o acusado sabia de sua idade, pois ele tinha 20 anos, e a vítima era “uma guria de 12 anos”, vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Luana Alves da Silva (tia da vítima) (fl. 61): Que, Nossa, lógico que sabia, sempre conviveu ali junto, quando mudou pra lá, eles moravam como vizinho ali, lógico que sabia, porque ele já era maior de 20 anos, casado ainda, a mulher dele também era de menor na época, e ele sendo casado, se envolver com uma guria de 12 anos, não vixi, o errado foi ela, mas ele.... Passa por cima do moleque, é a cara dele, nem olha pra criança. (...)

A avó da vítima afirmou que sua reação foi vir até o fórum para pedir explicações quando ficou sabendo do relacionamento do acusado com a vítima, pois ela tinha de 12 para 13 anos na época, e que quando foi saber a menor já estava grávida de 03 (três) meses, veja-se:

Depoimento judicial da testemunha Amarilsa de Fátima Severino da Silva (avó da vítima) (fl. 61): Que, a reação foi vir aqui para o fórum e pedir explicação, porque ela tinha 12 para 13 anos, aquela época (...); Que, Quando eu fui saber, ela já estava de 3 meses de gravidez; Que, que eu saiba nada; (...)

A mãe da vítima disse que ficou sabendo que a filha estava tendo relacionamento amoroso com o acusado, na época em que a vítima tinha 11 (onze) anos, e que logo em seguida ela apareceu grávida, transcrevo:

Depoimento judicial da testemunha Daniana de Fátima Godoi (mãe da vítima) (fl. 61): Que, É, só que assim, eu fiquei triste por que, a mãe dele sabendo que ela tinha 11 anos aquela época, via ela indo lá e não falava nada, aí quando ela engravidou, ela não falo nada pra ninguém, ela pegou e...; Que, Não, quando eu fiquei sabendo meio por cima, porque assim, meu menino mais novo disse: ah mãe, D. estava com o Bruno, assim, tá errado; Que, aí eu peguei e chamei a atenção dela, só que assim, não foi nada a mais do que, se entende errado; Que, eu cortei a amizade, deixei de ir lá; Que, eu falei que não queria que ela pisasse os pés lá, eu também cortei; Que, Não, não foi assim de se encontrarem, que nem o menino falo, "oh mãe, eu vi a D. em tal lugar, no quarto", daí eu proibi ela de ir lá, quando eu não estiver em casa, mas não assim de namoro não, que eu sei, não, por que ele não chegou a pedir, e ela também não chegou a falar nada, aí depois me apareceu grávida; (...)”

O apelante, em juízo,
exerceu o direito ao silêncio
, assim como na investigação policial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória,

O apelante postula a absolvição, alegando que o conjunto probatório não seria suficiente para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Contudo, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2016.200642, pelo Laudo de Avaliação Preliminar, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2016/1282/ML Cáceres, que atestou a presença de rotura himenal antiga, e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, recai de forma inconteste sobre o apelante, estando solidamente fundamentada na palavra da vítima D.F. de G.C., que, em sede judicial, relatou de forma coerente, firme e detalhada os abusos sexuais perpetrados pelo apelante.

A ofendida narrou que os fatos se iniciaram em julho de 2015, quando contava com apenas 11 (onze) anos de idade, ocasião em que o apelante, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, a constrangeu à prática de conjunção carnal, mesmo diante de sua resistência inicial. A vítima afirmou que o apelante tinha pleno conhecimento de sua idade, tendo inclusive verbalizado que ela era menor e que isso poderia
"dar problema"
.

Os depoimentos das testemunhas Luana Alves da Silva (tia da vítima), Amarilsa de Fátima Severino da Silva (avó da vítima) e Daniana de Fátima Godoi (mãe da vítima) corroboram integralmente a narrativa da ofendida.

Luana Alves da Silva foi categórica ao afirmar que o apelante tinha pleno conhecimento da idade da vítima, pois ele já contava com mais de 20 (vinte) anos e era casado, enquanto a vítima era "uma guria de 12 anos".

A avó da vítima relatou que a família tomou conhecimento dos fatos apenas quando a menor já estava grávida de 03 (três) meses, tendo imediatamente buscado a intervenção do Poder Judiciário.

A mãe da vítima, por sua vez, confirmou que o apelante tinha ciência da idade da menor e que, após a descoberta da gravidez, ele se afastou completamente, não prestando qualquer auxílio à vítima ou à criança gerada.

O artigo 217-A do Código Penal tipifica como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, estabelecendo uma presunção absoluta de vulnerabilidade em razão da idade da vítima. A norma penal visa proteger a dignidade sexual de crianças e adolescentes, reconhecendo sua imaturidade psicológica e emocional para consentir validamente em atos de natureza sexual.

No caso dos autos, a vítima contava com 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de vulnerabilidade absoluta prevista no tipo penal.

O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente são absolutamente irrelevantes para a configuração do delito, conforme expressamente consagrado na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa sustenta que o laudo pericial, ao atestar rotura himenal antiga, não seria suficiente para comprovar a autoria do apelante, sugerindo que a ruptura poderia ter decorrido de relacionamento anterior da vítima.

Tal argumentação, contudo, não prospera. A prova pericial confirma a ocorrência de conjunção carnal, e a palavra da vítima, aliada aos depoimentos testemunhais, indica de forma inequívoca que o apelante foi o autor dos abusos sexuais.

A alegação de que a vítima teria tido relacionamento anterior com outro adolescente não afasta a responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na denúncia, que foram praticados em contexto temporal e circunstancial perfeitamente delimitado.

A defesa também questiona o valor probatório dos depoimentos das testemunhas, classificando-os como "testemunho de ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Tal argumento não merece acolhimento. As testemunhas ouvidas em juízo são familiares da vítima e relataram fatos de seu conhecimento direto, especialmente as circunstâncias em que tomaram conhecimento dos abusos e a reação da família diante da descoberta da gravidez. Não se trata de mero testemunho indireto, mas de relatos que corroboram a narrativa da vítima e conferem coerência ao conjunto probatório.

Em crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra crianças e adolescentes, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, em razão da natureza clandestina desses delitos, que geralmente são praticados longe de testemunhas presenciais.

No caso em análise, a palavra da vítima é firme, coerente e detalhada, encontrando pleno respaldo nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais. Não há qualquer indício de que a vítima tenha inventado os fatos ou agido com intuito de prejudicar o apelante. Ao contrário, a narrativa da ofendida é compatível com a cronologia dos eventos, com a descoberta da gravidez e com o comportamento do apelante, que se afastou após tomar conhecimento da gestação.

Neste Tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que quando a palavra da vítima for firme, coerente e corroborada por outros elementos, consoante se infere dos seguintes arestos:

[...] 3. A palavra da vítima, em casos de crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância quando em consonância com outros elementos probatórios.
A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório do depoimento da vítima, principalmente em situações onde a prática delituosa ocorre na clandestinidade e sem testemunhas diretas
. 4. No caso, a condenação não foi lastreada apenas em testemunhos indiretos. A análise do acórdão demonstra que o depoimento da vítima foi corroborado por outros elementos dos autos, como o depoimento extrajudicial do acusado e testemunhos que indicam sua atuação no crime, na condição de partícipe. [...]
[AREsp n. 2.626.681/BA, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024].

[...] 6.
Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. [...]
[EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024].

[...] 5.
A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, possui especial relevância em delitos contra a dignidade sexual
. [...]
[AgRg no HC n. 913.497/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024].

O princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não impede a condenação quando o conjunto probatório é robusto e coeso, como no caso em análise. A presunção de inocência é uma garantia processual que impõe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a autoria e a materialidade delitivas, mas não exige prova absoluta ou inequívoca, bastando que a prova produzida seja suficiente para formar a convicção do julgador além de dúvida razoável.

No caso dos autos, a prova produzida é mais do que suficiente para sustentar o decreto condenatório. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais, e a autoria está demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias do caso. Não há qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição do apelante.

Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência probatória.

A defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, alegando que o apelante, em seu interrogatório judicial, teria admitido a prática de conjunção carnal com a vítima, embora tenha alegado desconhecimento de sua idade.

O artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal estabelece que são circunstâncias que sempre atenuam a pena a confissão espontânea, perante a autoridade, da autoria do crime. A Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal".

Ocorre que o apelante, em seu interrogatório judicial,
optou por permanecer em silêncio após breves declarações iniciais, nas quais não confessou a prática do crime
, exercendo seu direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.

A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável quando o réu admite a prática do crime, ainda que de forma qualificada. No caso dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

Assim, rejeito o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, alegando ausência de prova inequívoca do nexo causal entre a conduta do apelante e a gravidez da vítima, sustentando que não foi realizado exame de DNA para comprovação da paternidade.

O artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, estabelecia como causa de aumento de pena, de metade, se da conduta resulta gravidez. A norma visa agravar a reprovabilidade da conduta do agente quando o crime contra a dignidade sexual resulta em consequências ainda mais graves para a vítima, como a gravidez indesejada.

No caso em análise, a gravidez da vítima está cabalmente comprovada pelos elementos de prova constantes dos autos. A vítima, em seu depoimento judicial, afirmou de forma clara e categórica que manteve relações sexuais exclusivamente com o apelante, sem o uso de preservativo, e que a gravidez decorreu dessas relações.

A cronologia dos fatos é perfeitamente compatível com a descoberta da gestação, que ocorreu algumas semanas após a última relação sexual com o apelante.

Os depoimentos das testemunhas corroboram a narrativa da vítima. A tia da vítima, Luana Alves da Silva, relatou que a menor lhe contou estar grávida e que o pai seria o apelante. A mãe da vítima, Daniana de Fátima Godoi, confirmou que a filha apareceu grávida após o relacionamento com o apelante.

A avó da vítima, Amarilsa de Fátima Severino da Silva, afirmou que a família tomou conhecimento da gravidez quando a menor já estava com 03 (três) meses de gestação.

O laudo pericial, ao responder afirmativamente ao quesito de número 10, atestou que a gravidez da vítima resultou da conduta delituosa, estabelecendo o nexo causal entre o crime e a gravidez. Esse elemento técnico é suficiente para fundamentar a aplicação da causa de aumento de pena.

A realização de exame de DNA não é requisito indispensável para a aplicação da causa de aumento de pena quando o nexo causal pode ser aferido por outros meios de prova.

O artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, não exige prova absoluta ou inequívoca do nexo causal, bastando que a gravidez seja uma consequência natural e previsível da conduta delituosa. No caso em análise, a gravidez é uma decorrência lógica e esperada da conjunção carnal praticada sem o uso de métodos contraceptivos, conforme relatado pela vítima.

Assim, rejeito o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal.

A defesa postula a correção de erro material no cálculo da pena quando da aplicação da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal. O Ministério Público, em suas contrarrazões, reconhece expressamente a existência do erro e pugna pela correção da dosimetria. A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, também se manifesta pela correção do erro material.

A análise da sentença condenatória revela a existência de evidente
erro material
no momento da aplicação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, o que impõe a sua correção, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena, previstos no artigo 5o, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, na fração de metade, resultando na pena de 12 (doze) anos de reclusão. A sentença consignou expressamente:
"aumento em metade a pena do réu, chegando à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão"
.

Contudo, ao proceder à aplicação da regra do crime continuado, prevista no artigo 71 do Código Penal, a magistrada sentenciante partiu de uma premissa fática inexistente nos autos. A sentença consignou:
"atento ao fato de que a pena mais grave aplicada foi a de 14 (quatorze) anos de reclusão, aplico esta, aumentada em 2/3 (dois terços) ficando o réu definitivamente condenado à pena de 23 (vinte e três) anos 04 (quatro) meses de reclusão"

(sic)
.

É evidente o erro material
.

A pena de 14 (quatorze) anos de reclusão não encontra qualquer respaldo no cálculo dosimétrico realizado na própria sentença. A pena definitiva, após a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, foi fixada em
12 (doze) anos de reclusão
, e não em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso em análise, a juíza sentenciante reconheceu a prática de pelo menos 7 (sete) atos delituosos em continuidade, aplicando corretamente a fração de aumento de 2/3 (dois terços), que corresponde ao patamar máximo previsto no artigo 71 do Código Penal.

Contudo, a fração de aumento foi aplicada sobre a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, quando deveria ter sido aplicada sobre a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

A correção do cálculo impõe-se como medida de rigor
.

Aplicando-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena de 12 (doze) anos de reclusão, obtém-se o acréscimo de 08 (oito) anos de reclusão, resultando na pena final de 20 (vinte) anos de reclusão.

O cálculo correto é o seguinte:

Pena-base: 08 (oito) anos de reclusão (artigo 59 do Código Penal);

Pena intermediária: 08 (oito) anos de reclusão (ausência de atenuantes e agravantes);

Pena provisória: 12 (doze) anos de reclusão (aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, na fração de metade);

Pena definitiva: 20 (vinte) anos de reclusão
(aplicação da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, na fração de 2/3, sobre a pena de 12 anos: 12 + 8 = 20).

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Por derradeiro, o apelante postula a isenção das custas processuais, alegando que o apelante é hipossuficiente e está assistido pela Defensoria Pública.

O pagamento das custas processuais deriva de imposição legal [CPP, art. 804].

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2o e 3o].

Desse modo, cabe ao
Juízo da Execução Penal
avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
[TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019].

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
[TJMT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 04/07/2019].

O Juízo da Execução dispõe de instrumentos idôneos para tal apuração, inexistentes no atual estágio recursal.

A tentativa de obtenção de isenção neste momento processual revela-se precipitada, sendo prematura qualquer conclusão definitiva sobre a possibilidade ou não de pagamento futuro.

Assim, rejeito o pedido de isenção das custas processuais, ressalvando ao apelante a possibilidade de formular o pedido perante o Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de BRUNO MACONHÃO ORTIZ e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para corrigir o erro material no cálculo da pena, redimensionando-a para
20 (vinte) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória, inclusive a condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), com a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026